Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-41.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. IMPUTAÇÕES GENÉRICAS E AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. RECONHECIMENTO APENAS DO CRIME DE INJÚRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por querelantes contra sentença que julgou parcialmente procedente a queixa-crime para condenar a querelada pela prática do crime de injúria (art. 140, caput, do Código Penal), e absolver pelos delitos de calúnia (art. 138) e difamação (art. 139), todos do Código Penal. A acusação sustentava que a querelada teria ofendido a honra dos querelantes por meio de mensagens enviadas via WhatsApp, imputando-lhes falsamente os crimes de roubo de terras e abandono de filhos menores, além de proferir xingamentos e ameaças. O recurso pleiteava a condenação também pelos crimes de calúnia e difamação, bem como a majoração do valor indenizatório e reforma da condenação em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as imputações feitas pela querelada configuram o crime de calúnia; (ii) estabelecer se houve prática do crime de difamação; (iii) determinar se são cabíveis modificações na condenação em honorários e no valor indenizatório fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de calúnia exige a imputação falsa de fato determinado e definido como crime, com descrição mínima de elementos como autoria, tempo, local e modo de execução. Imputações genéricas, como "roubar terras do avô" e "abandonar filhos", sem detalhamento circunstancial, não preenchem os requisitos do tipo penal.
4. A prática do crime de difamação exige que a ofensa à honra objetiva da vítima seja divulgada perante terceiros. No caso, não restou demonstrado que as mensagens ofensivas enviadas pela querelada foram publicizadas ou comunicadas a terceiros, ausente, portanto, o elemento da publicidade necessário à tipificação.
5. A sentença reconheceu corretamente a prática do crime de injúria, dada a utilização de expressões ofensivas dirigidas diretamente aos querelantes, atingindo a honra subjetiva das vítimas.
6. O valor fixado a título de indenização mínima atende aos critérios da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a situação econômica das partes, não havendo elementos para alteração.
7. A fixação de honorários advocatícios com base na sucumbência recíproca encontra amparo legal, inclusive em ações penais privadas, diante da improcedência parcial dos pedidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de calúnia exige a imputação falsa de fato determinado e definido como crime, sendo insuficientes alegações genéricas e desprovidas de circunstância fática mínima.
2. Para a caracterização da difamação, é indispensável a divulgação da imputação ofensiva perante terceiros, elemento não verificado quando a comunicação se limita à vítima.
3. O reconhecimento do crime de injúria prescinde de imputação de fato, bastando ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima de forma direta e pessoal.
4. É admissível a fixação de honorários por sucumbência recíproca em ação penal privada, conforme critérios do art. 85 do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal.
5. A fixação do valor mínimo indenizatório deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.